Tribunal: TJDFT
Processo: 0703429-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703429-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: NORMA DE FATIMA PEREIRA DE MOURA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento dos Agravos de Instrumento no 0732965-18.2023.8.07.0000 e no 0735255-06.2023.8.07.0000, cuja superveniência de trânsito em julgado içara a decisão arrostada como condição para prosseguimento do executivo subjacente, os recursos foram julgados e transitaram em julgado em 23/01/2025 e 24/06/2025, respectivamente. Outrossim, instado a se manifestar acerca dos fatos processuais, o embargante noticiara seu desinteresse quanto ao exame dos embargos de declaração que opusera. Esteado nesses argumentos e diante da manifestação havida, que encerra desistência quanto ao exame dos embargos de declaração, pois já obtido o almejado no ambiente deste agravo, coloco termo aos vertentes embargos de declaração opostos pelo agravado, lastreado nos artigos 932 e 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas, ante a isenção da qual usufrui o embargante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator